Tribunal: TJMT
Processo: 0000333-58.2007.8.11.0087
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000333-58.2007.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MARIA CARMEM VEIGA - CPF: 806.861.179-72 (APELADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANO MORAL – QUEDA DE RAIO – NEGATIVA E DEMORA NO PAGAMENTO – OCORRÊNCIA DO SINISTRO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura ato ilícito passível de reparação por dano moral o descumprimento injustificado da obrigação securitária, sem que o consumidor tenha recebido informações claras sobre as razões dessa recusa.

Não comporta redução o montante indenizatório fixado em consonância com o que tem sendo estipulado por este Tribunal em situações análogas.

O valor fixado a título honorários sucumbenciais merece ser mantido, pois atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ACE SEGURADORA S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c.c Perdas e Danos n. 000033358.2007.8.11.0087, Códigos 28865 e 11716033, ajuizada por MARIA CARMEM VEIGA, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a apelante ao pagamento: (i) a título de danos materiais, o valor de R$1.943,38 (mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos), já descontados o valores pagos administrativamente, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária, a contar da data da negativa de pagamento (23.02.2007); (ii) a título de danos morais, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar da data da citação, e correção monetária a contar da data da publicação da sentença; e, por fim, (iii) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (Id. 87792510 -g. 113).

Em suas razões, de Id. 87792511, a apelante defende a inexistência de dano moral, haja vista que a situação de desconforto vivenciada pela apelada não traduz os requisitos do dever de indenizar. Insurge-se, também, em face do montante fixado pelo Juízo
a quo
a título de dano moral e da verba honorária.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja afastada a condenação em danos morais. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a tal título, bem como dos honorários de sucumbência.

A apelada apresentou as contrarrazões em documento de Id. 87792514 - pg. 196/205, por meio das quais requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca da negativa de pagamento por via administrativa do seguro contratado pela apelada, por meio da Apólice de seguro nº 17.14.0000010.14, com previsão de cobertura de danos decorrentes da queda de raio, junto à apelante.

Interposta a presente demanda, o Juízo
a quo
julgou procedente o feito, condenando a seguradora litigante ao pagamento de danos materiais, o valor de R$ 1.943,38 (mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos), já descontados o valores pagos administrativamente,e da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Inconformada, a seguradora pretende a reforma da sentença para que seja afastada a obrigação moral ou reduzido o
quantum
indenizatório fixado a tal título.

Pois bem.

Restou incontroversa a existência da contratação, a vigência do seguro, bem como os prejuízos materiais decorrentes do sinistro.

No tocante aos danos morais, tenho que a situação de desconforto vivenciada pela parte apelada, motivada pela conduta da seguradora que negou o pagamento da indenização securitária contratada, apresenta-se ilícita e ultrapassa os limites do mero aborrecimento, impondo-se o dever de indenizar pelo dano moral experimentado.

Como bem pontuou o Julgador
a quo
o atraso no pagamento não gerou mero aborrecimento, mas sim grave sofrimento, na medida em que não só frustrou a expectativa da apelada em receber no prazo estipulado a indenização securitária contratada, como também ocasionou-lhe reais infortúnios, pois a casa permaneceu com a estrutura comprometida pelos danos decorrentes da queda do raio e a autora foi privada do recebimento dos valores para reposição de geladeira, chuveiro e outros bens por um prazo considerável (mais de quatro meses).

Aliás, em audiência de instrução, tanto a apelada quanto a informante/vizinha Rosilda alegaram que a ausência de energia elétrica durou 20 (vinte) dias ou mais, período no qual a requerente precisava socorrer-se aos vizinhos para tomar banho e água gelada, e ficou impedida de alterar a situação da residência até que houvesse a vistoria por parte da seguradora.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
RECUSA DA SEGURADORA –
DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -
RECURSO DESPROVIDO. [...] Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. O dano moral é a lesão que afronta direitos da personalidade, aqueles que atacam bens jurídicos inerentes à condição existencial do ser humano, destituídos de valor monetário, afetos ao indivíduo em sua esfera íntima, impondo-lhe dor emocional, angústia, causando transtorno à sua psique.
É indubitável que a recusa sistemática da seguradora em promover o pagamento da indenização contratada, qual seja, a quitação do contrato, imputando a prática de conduta ilícita ao falecido/segurado, provocou considerável abalo moral e, incontestavelmente, repercutiu na esfera íntima da autora/apelada, circunstância apta a ensejar o dano moral.
” (TJ/MT. Ap 105847/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 26/09/2016) (grifo nosso)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO VIDA MULHER – DIAGNÓSTICO DE CÂNCER - ÚTERO - CLÁUSULA QUE ESTABELECE LIMITAÇÃO DE COBERTURAS - AUSÊNCIA DE CLAREZA E CONHECIMENTO PRÉVIO DA SEGURADA A POSSIBILITAR A IMEDIATA E FÁCIL COMPREENSÃO DOS LIMITES E RESTRIÇÃO DE DIREITOS -
DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM RAZOÁVEL -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As cláusulas em contratos que encerram prestação de serviços hão que ser claras e aquelas que importam exclusão ou restrição de serviços redigidas em destaque, de modo a possibilitar a liberdade de escolha por parte do consumidor. A indenização securitária é devida para o caso de diagnóstico de câncer de útero, no valor do capital segurado na apólice, se a seguradora não comprovou que as cláusulas e condições do seguro, ao tempo da contratação, previam a exclusão da cobertura para o caso diagnosticado na segurada.
Demonstrado o ato ilícito pela negativa de pagamento do seguro contratado, impõe-se o dever de indenizar pelo dano moral experimentado, cujo quantum indenizatório deve ser mantido se fixado em valor razoável.
” (TJ/MT. Ap 177292/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 11/02/2016) (grifo nosso)

No que tange à pretensão da recorrente em ver reduzido o valor fixado a título de indenização por dano moral, tenho que esta também não merece prosperar.

É assim porque para a fixação do valor do dano moral, o julgador deve levar em consideração, entre outros aspectos, a condição social das partes, a extensão do dano, o ato ilícito praticado e as consequências que dele advieram, não se esquecendo de sua dupla finalidade, qual seja, abrandar a dor da vítima e punir o ofensor para que atos da mesma natureza não voltem a ocorrer.

Disso decorre que o valor da reparação não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sopesando tais fatores, tenho que o valor fixado a título de dano moral, de R$10.000,00 (dez mil reais), merece ser mantido, pois atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, pois fixados em valores suficientes a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

Conclusão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

Majoro os honorários em sede recursal para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021